Tribunal: TJDFT
Processo: 0729394-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729394-98.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL MACIEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. PEDIDO CONDENATÓRIO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver RAFAEL MACIEL DA SILVA, da imputação da prática de contravenção penal descrita no artigo 19 do Decreto-lei 3688/1941, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Sustenta que o argumento de que o porte de arma branca achada com o réu era para realizar conserto de sua motocicleta que estava defronte sua casa e que portava outras ferramentas às quais ficaram no chão à ocasião em que foi conduzido à delegacia não encontra respaldo em nenhum elemento de prova, razão pela qual pede sua condenação. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação. 2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. 3. É firma a jurisprudência de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Consoante o Superior Tribunal de Justiça o art.19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003 deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. 4. No contexto fático, há indicação de que o apelado trazia consigo uma faca, em via pública, fora de seu uso próprio, o que comprova que o instrumento não se destinava a seu uso doméstico, mas como potencial objeto de ataque ou defesa. 5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), com alto poder lesivo e sem licença da autoridade competente é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que considerando que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não há o que se falar em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). 6. Ao contrário do que consta na fundamentação da sentença de que as testemunhas ouvidas em juízo não esclareceram sobre o uso da faca apreendida em via pública, os depoimentos dos policiais estavam em consonância com a denúncia de que o réu portava uma faca para se proteger. Importa mencionar que a despeito de as testemunhas não se lembrarem com clareza do ocorrido, o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo. Além disso, a negativa quanto ao porte da faca não encontra respaldo nos outros depoimentos, encontra-se isolada nos autos. Assim, restam comprovadas a materialidade e autoria do crime em questão, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 1111/2021-19a DP6 (ID 48763055 - Pág. 1) , Ocorrência Policial no 11.425/2021-0 15aDP7 , Auto de Apresentação e Apreensão da faca (ID 48763309 - Pág. 5) e do Laudo de Perícia Criminal (ID 48763309 - Pág. 3) 7. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença proferida, para julgar PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público contra RAFAEL MACIEL DA SILVA, e condená-lo nas penas do art. 19 do Decreto-Lei 3688/41. 8. Com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal passo à individualização da pena. O apelado agiu com a culpabilidade típica do tipo penal descrito no art. 19 da LCP, merecendo sua conduta reprovação social e censura por portar faca com alto poder lesivo, com fácil acesso, em via pública, resta comprovada a potencialidade lesiva. 9. Dosimetria da pena. Na primeira fase, a culpabilidade, aqui examinada como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, maior ou menor intensidade de dolo, mostra-se normal à espécie. O réu ostenta antecedente penal, que será utilizado para exasperar a pena na segunda fase. A conduta social e a personalidade não foram devidamente investigadas. Os motivos são inerentes ao próprio tipo penal. As circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado. As consequências do ilícito não foram graves. Em delito dessa natureza, não há que se falar em comportamento da vítima, devendo essa circunstância ser considerada neutra. Atento a essas diretrizes, fixo a pena-base em 15 dias de prisão simples. Na segunda fase, não há atenuantes e há a agravante da reincidência, esta derivada da anotação de ID 48763345 - Pág. 3 . Considerando a circunstância agravante, aumento a pena em 5 dias de prisão simples, fixando-a em 20 (vinte) dias de prisão simples. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena. Assim, o acusado fica definitivamente condenado a 20 (vinte) dias de prisão simples. Considerando que o acusado é reincidente, o resgate da reprimenda dar-se-á inicialmente no regime semiaberto, com fundamento no art. 33, §2o, "c" do Código Penal. A regra do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal não tem incidência na presente hipótese. 10.Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu ostenta antecedentes de crime praticado mediante grave ameaça, o que indica que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal. Com o trânsito em julgado, decreto o perdimento da faca, em favor da União, com fundamento no art. 123 do Código de Processo Penal. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, e condenar o apelado como incurso nas penas do art. 19 da LCP, a 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1750465, 07293949820218070003, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). O recorrente alega ofensa aos arts. 5o, XXXIX, e 22, I, da CF/88. No entanto, a Corte Suprema, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal